Tribunal: TJPA
Processo: 0021033-69.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021033-69.2011.8.14.0301

APELANTE: MARCELO RODRIGO RAMOS RIBEIRO

APELADO: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Não caracterizam dano moral
in re ipsa
, os danos decorrentes de acidentes em geral, sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.

2-

A condenação à indenização por danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.

3-

No caso concreto,
entendo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o abolo moral que alega ter sofrido.
Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCELO RODRIGUES RAMOS RIBEIRO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo como apelada a requerida,
REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

O autor residia no mesmo quarteirão em que ocorreu o desabamento do edifício em construção “Real Class” da empresa requerida. Afirma que sofreu com as “consequências psíquicas deixadas pelo trágico acidente”.

A sentença
julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado,
o apelante interpôs o presente recurso,
alegando que restaram comprovadas as sequelas ocasionadas ao autor, dentre elas a dificuldade para a continuidade dos estudos para concurso.
Ao final, pugna pelo total provimento do recurso.

F
oram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID.1860770).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão ao recorrente.

O autor alega que sofreu
“consequências psíquicas deixadas pelo trágico acidente”, dentre elas
a dificuldade para a continuidade dos estudos para concurso.

No entanto,
não caracterizam dano moral
in re ipsa,
os danos decorrentes de acidentes em geral, sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.

A condenação à indenização por danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.

Esse inclusive é o entendimento do STJ em situações análogas:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018)
.

No caso concreto,
entendo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o abolo moral que alega ter sofrido.

Não apresentou nenhum laudo médico ou psicológico atestando a existência de qualquer doença ou tratamento realizado. Também não apresentou nenhuma outra prova, nem mesmo testemunhal, para comprovar o abalo que alega ter sofrido.

Em razão do sinistro, o autor afirma que ficou hospedado por mais de 15 (quinze) dias em hotel, tendo as despesas de hospedagem e alimentação custeadas pela empresa ré. Alega que por isso
não teve como acessar internet, livros e apontamentos que ficaram todos isolados
em sua residência, o que teria prejudicado o seu estudo para concursos públicos.

Contudo, também não apresentou documento de interdição de sua residência, ou qualquer outra comprovação de que ficou impossibilitado de ter acesso aos seus bens.

Em resumo, entendo que o autor não conseguiu comprovar que o aborrecimento e dissabor sofridos foram capazes de
configurar Dano Moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Condeno o recorrente em honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/05/2024